Tribunal: CARF
Processo: 10880.659736/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659736/2011-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Embargante
ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
Reconhece-se a existência de contradição no acórdão, na medida em que o
dispositivo indica provimento parcial, enquanto os fundamentos da decisão
apontam para o provimento integral.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar as contradições apontadas e retificar o decidido
no Acórdão no 1301-003.744 para dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da
relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659736/2011-45
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659736/2011-45

Relatório
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte Ultrapar Participações S/A
em face do Acórdão no 1301-003.744 (fls. 242 e ss).
O Despacho de Admissibilidade (fls.404-406) admitiu os embargos de declaração,
tendo em vista que em dois momentos o acórdão indica o provimento apenas parcial ao recurso
voluntário do contribuinte: a) no dispositivo e b) na conclusão do voto do Relator. Entretanto, a
leitura do teor do voto e de seus fundamentos apontava, s.m.j., para o provimento integral do
recurso voluntário.
Diante deste fato, o Despacho de Admissibilidade concluiu que havia evidente
contradição (ou lapso manifesto) entre os fundamentos da decisão e o que constou da conclusão
final do voto e, consequentemente, do dispositivo, sendo necessária a devida correção (ou
esclarecimento) desta divergência pelo Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos, e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, conheço do recurso.
De fato, conforme reconhecido no Despacho de Admissibilidade, constata-se uma
contradição entre o dispositivo e conclusão do voto que deram provimento parcial ao recurso
voluntário, enquanto que o teor do voto traz fundamentos para o provimento integral.
Para melhor compreender aa questão, passamos a uma breve análise dos fatos.
Trata o presente processo de pedido de compensação eletrônico, através do qual a
Embargante pleiteou compensação de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao
ano-calendário 2006, no valor original de R$ R$ 4.650.801,43 com débitos próprios.
De pronto, o Despacho Decisório Eletrônico reconheceu um saldo negativo no
valor de R$ 2.135.451,45. A diferença não reconhecida dizia respeito a duas parcelas de IRRF
(R$ 2.173.966,28) e de estimativas que haviam sido objeto de compensação (R$ 341.383,70),
totalizando R$ 2.515.349,98 de saldo negativo não reconhecido, conforme abaixo:
IRRF
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659736/2011-45

Estimadas objeto de Compensação não homologada

Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente.
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual informou
erro de preenchimento do CNPJ da fonte pagadora e fez juntar comprovantes de retenções. Em
relação às estimativas, aduziu que as estimativas compensadas deveriam ser consideradas na
composição do saldo negativo, pois mesmo sendo julgadas improcedentes, o montante relativo a
elas seria recolhido espontaneamente ou através de cobrança judicial, já que o débito se
encontrava confessado nas referidas DCOMPs.
No que diz respeito às retenções na fonte, o acórdão embargado reconheceu
comprovadas as retenções, ou seja, todo o valor residual de fonte (R$ 2.173.966,28), restou
confirmado, conforme excerto do acórdão abaixo transcrito:
Desse modo, entendo comprovadas as retenções do imposto em nome das fontes
pagadoras informadas, nos CNPJ nos 30.306.293/000145 (R$ 15.303,20) e
57.651.960/000139 (R$ 2.158.663,08), devendo ser homologada a compensação nesse
ponto.
A matéria contraditória que deu ensejo aos embargos de declaração, diz respeito à
parcela do saldo negativo composto por estimativas que foram objeto de compensação não
homologada, no valor de R$ 341.383,70.
Em relação a essa matéria, constou do acórdão embargado:
Ementa:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito pleiteado. Em
relação ao item 2 do voto, os Conselheiros Roberto Silva Junior, José Eduardo
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659736/2011-45

Dornelas Souza, Nelso Kichel, Giovana Pereira de Paiva Leite, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto acompanharam o voto
do relator por suas conclusões, entendimento que será reproduzido pelo próprio
relator em seu voto. Declarou-se impedida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Voto:
II) Saldo negativo das estimativas objeto de compensação não homologada.
Sobre este tema, venho há muito sustentando que, uma vez confessados os créditos
tributários que serão objeto da compensação, os mesmos já gozam de liquidez e
certeza suficientes para comporem o saldo negativo de IRPJ do exercício, de modo
que mesmo que as compensações sejam julgadas improcedentes, o montante do crédito
não será alterado, restando apenas o adimplemento espontâneo ou mediante cobrança
judicial.
Entendo que a exigência de homologação da compensação só faria sentido diante de um
pedido de restituição, que o art. 165 do Código Tributário Nacional exige
expressamente a ocorrência de pagamento na forma do art. 162 da mesma lei:
(...)
Portanto, reconheço que a geração de saldo negativo de IRPJ não está condicionado ao
efetivo e terminal adimplemento das estimativas, mas ao reconhecimento delas
enquanto crédito tributário líquido e certo, não havendo que se confundir fases distintas
do fenômeno tributário, quais sejam, o reconhecimento/nascimento do crédito e o seu
adimplemento.
Um argumento que me parece reforçar a desnecessidade de pagamento ou
compensação para que se reconheça o crédito correspondente à estimativa consiste
na possibilidade desse crédito tributário declarado e não pago ser extinto por
diversas formas, como decadência, prescrição ou remissão, nos termos do art. 156
do CTN, ou mesmo por prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, sem que
essa ausência de pagamento impeça o aproveitamento da estimativa extinta na
composição de saldo negativo compensável.
(...)
Em que pese a minha posição externada acima, o entendimento majoritário deste
Colegiado tem se pautada de acordo com o entendimento exarado pelo Ilustre
Conselheiro Roberto Silva Júnior, em declaração de voto anexada ao Acórdão CARF
no 1301-003.719, a qual reproduzo como fundamento determinante da presente decisão:
(...)
A lógica que orienta essa jurisprudência conduz à conclusão de que a estimativa que não
tenha sido liquidada mediante pagamento, assim considerada a entrega de dinheiro ao
Erário, ou mediante compensação já homologada, poderia compor saldo negativo de
IRPJ ou CSLL.
Isso porque, também no tocante às estimativas e ao saldo negativo, há de se aplicar a
regra que exige a verificação de aumento de disponibilidade de uma parte (Fisco)
correspondendo a um decréscimo de patrimônio da outra (contribuinte ou
responsável). Em suma, o que rende ensejo à restituição é o enriquecimento sem
causa atrelado ao empobrecimento igualmente injusto. Na ausência desses dois
elementos fáticos, não haverá direito a crédito.
(...)
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659736/2011-45

Considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo pela própria
Receita Federal, e tendo em conta que fora admitido pela Administração o parcelamento
de algumas estimativas, há de se reconhecer que tais valores (compensados e
parcelados) podem compor o saldo negativo do IRPJ e da CSLL. Tal
reconhecimento, porém, deve se dar nos estritos limites do Parecer, de modo a impedir
que se considere na composição do saldo negativo qualquer débito de estimativa
extinto por outro meio que não seja o pagamento ou a compensação."
Nesses termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas de créditos feita pela fiscalização.
De fato, constata-se uma contradição entre os fundamentos do voto e o que restou
decidido pelo Colegiado.
Tive a oportunidade de participar do julgamento em questão e acompanhar o
entendimento da Turma ao longo do tempo, inclusive em razão da mudança de composição do
Colegiado.
Em julgados mais recentes, tenho me manifestado no sentido de não permitir que
estimativas que foram objeto de compensação não homologada componham o saldo negativo do
período, fazendo um alerta para impedir que a Unidade de Origem proceda à cobrança dos
valores em duplicidade.
A despeito disso, e considerando que o entendimento do Colegiado sofreu e ainda
poderá ser alterado em razão de novas alterações na composição do Colegiado, entendo que a
resolução dos embargos deve buscar, com a maior fidelidade possível, esclarecer qual foi o
entendimento do Colegiado naquele julgamento ocorrido em 21/02/2019.
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao Embargante quando defende que o
provimento foi integral.
Isto porque, o I. Relator Carlos Daniel defendeu o entendimento de que a
estimativa que foi objeto de compensação deveria compor o saldo negativo do período,
independentemente do desfecho do pedido, uma vez que a estimativa estaria confessada e seria
extinta por algumas das formas previstas no Código Tributário, podendo inclusive ser extinta por
decadência, prescrição ou remissão.
Este foi justamente o ponto de divergência do Colegiado naquela ocasião. Os
demais Conselheiros entenderam que a estimativa objeto de compensação poderia compor o
saldo negativo, mas que não poderiam compor o saldo negativo qualquer débito de estimativa
extinto por outro meio que não fosse o pagamento ou a compensação.
Por esta razão, os demais Conselheiros acompanharam o Relator por suas
conclusões, e naquela ocasião, o I. Relator se comprometeu a reproduzir o conteúdo da
Declaração de Voto do Conselheiro Roberto constante do acórdão n. 1301-003.719, o que foi
efetivamente realizado.
Sendo assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a
contradição, reconhecendo o provimento integral do recurso voluntário, uma vez que que o
Colegiado à época acompanhou o Relator por suas conclusões, e reconheceu a possibilidade de
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659736/2011-45

as estimativas mensais que foram objeto de compensação não homologada poderiam compor o
saldo negativo do ano-calendário 2006.
Por conseguinte, o disposto da acórdão embargado deve ser alterado de:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito pleiteado. Em
relação ao item 2 do voto, os Conselheiros Roberto Silva Junior, José Eduardo Dornelas
Souza, Nelso Kichel, Giovana Pereira de Paiva Leite, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto acompanharam o voto do relator por
suas conclusões, entendimento que será reproduzido pelo próprio relator em seu voto.
Declarouse impedida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito pleiteado. Em relação ao item 2
do voto, os Conselheiros Roberto Silva Junior, José Eduardo Dornelas Souza, Nelso
Kichel, Giovana Pereira de Paiva Leite, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto acompanharam o voto do relator por suas conclusões,
entendimento que será reproduzido pelo próprio relator em seu voto. Declarouse
impedida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, e retificar o decidido no Acórdão no 1301-003.744 para dar provimento integral ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital